Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, sob a justificativa de suspensão nacional vinculada ao Tema 1.169/STJ.
2. A recorrente alega que o título judicial coletivo, referente ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, já contém elementos individualizados e suficientes para execução, sendo desnecessária a prévia liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujos parâmetros e valores possam ser apurados por simples cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão da controvérsia definida pelo Tema 1.169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão nacional determinada pelo Tema 1.169/STJ visa casos em que há necessidade de liquidação prévia para a definição do crédito exequendo, não abrangendo hipóteses em que o título já apresenta os elementos necessários para execução por cálculos simples (CPC/2015, art. 509, §2o).
5. No caso, o título oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 fixa de forma clara os direitos dos substituídos e os critérios para apuração dos valores devidos, sendo inaplicável o sobrestamento.
6. Precedentes do TJDFT corroboram a distinção ("distinguishing") entre casos sujeitos à liquidação complexa e aqueles que admitem execução direta por cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Determinada a continuidade do cumprimento individual de sentença.
Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional vinculada ao Tema 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva em que o título judicial contenha parâmetros claros e permita apuração por cálculos aritméticos simples. 2. A execução direta com base no título coletivo é viável sem necessidade de liquidação prévia.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC/2015, art. 509, §2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 1943276, 0732146-47.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1956455, 0736775-64.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.